Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 6.466/2019. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ART. 3o DA LINDB. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. TAXAS CARTORÁRIAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teor do artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante e está sujeita a interpretação literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do CTN. Nesse sentido: IV (...) a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006) V - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)
2. O artigo 7o da Lei Distrital 6.466/2019 – que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI - exige: a) que o adquirente seja beneficiário de programa habitacional de interesse social ou o imóvel seja enquadrado como habitação popular; b) a área total de construção não seja superior a 60 metros quadrados; c) localização em zonas economicamente carentes; e d) apresentação de requerimento do interessado na via administrativa.
3. Assim, não basta o enquadramento do negócio no programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao contribuinte provar que preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.
4. Na hipótese, não há prova de que imóvel adquirido pela parte autora preencha os requisitos legais. Ao contrário, a área privativa do imóvel é de 103 m2, conforme mostra o contrato de promessa de compra e venda (ID 50949574), superando o limite de 60 m2, estabelecido na lei isentiva.
5. Além disso, eventual isenção pode ser pleiteada pela autora ao ente tributante. Caso preencha os requisitos, fará jus à repetição do indébito tributário.
6. Saliento que a isenção tributária constitui um benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).
7. No tocante as taxas cartorárias, a mesma lógica deve ser aplicada. Diante da prova do pagamento (R$ 895,54, ID 50949596), eventual isenção deve ser buscada pela autora perante o registro público onde foram realizadas as anotações.
8. O contrato celebrado entre as partes em 24 de julho de 2020 (ID 50949590) estabeleceu que a empresa contratada prestaria os serviços de despachante imobiliário e, para tanto, a autora pagaria R$ 10.607,65. De acordo com a cláusula 3.1, o valor incluía “as despesas necessárias a conclusão do registro, que são de responsabilidade do CONTRATANTE, em especial as despesas de ITBI – Impostos de Transmissão de Bens Imóveis, emissão das certidões, obtenção das matrículas, elaboração de procuração, a realização do competente registro, bem como a taxa de seguro e/ou à taxa vista, estas pagas ao agente bancário financiador, quando necessário, e, ainda quaisquer outras necessárias ao cumprimento do escopo deste contrato" (ID 50949590, pág. 2).
9. A empresa recorrente provou o pagamento do ITBI de R$ 5.702,64 (ID 50949593) e das despesas cartorárias de R$ 895,54 (ID 50949596). Se a autora pagou R$ 10.607,65 pelos serviços e a empresa provou os gastos de R$ 6.598,18, o remanescente (R$ 4.009,47) deve ser restituído (10.607,65 – 5702,64 – 895,54 = 4.009,47). A restituição deve ser feita de modo simples, uma vez que a cláusula de pagamento e o valor respectivo estão devidamente expressos no contrato. Essa circunstância inviabiliza a aplicação da punição prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 4.009,47 (quatro mil e nove reais), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Relatório em separado.
11. Sem custas e sem honorários.